Tribunal: TJBA
Processo: 8003432-05.2023.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003432-05.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RIVALDO ARAUJO PEREIRA Advogado(s):HERALDO SILVA DE SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DOLO EVENTUAL, EMBRIAGUEZ, CONDIÇÕES DA RODOVIA, VALORAÇÃO DAS PROVAS E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se constatam vícios quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias suscitadas: inexistência de omissão quanto à análise do dolo eventual, à apreciação das condições do acidente, da embriaguez, do laudo pericial, do princípio in dubio pro societate e da suficiência dos indícios de autoria e materialidade. A dúvida razoável quanto ao elemento volitivo, nesta fase, recomenda a submissão da causa ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Rivaldo Araújo Pereira, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003432-05.2023.8.05.0248, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR